Tribunal: TJDFT
Processo: 0711390-26.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 0702195-95.2017.8.07.0018. REAJUSTE. LEI No 5.184/2013. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. CARREIRA DIVERSA. LEI DE REGÊNCIA DIFERENTE. REPRESENTAL SINDICAL DISTINTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se o julgador considerar que há nos autos elementos suficientes para a análise do mérito, poderá indeferir determinadas diligências protelatórias ou inúteis.
2. A Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 reconheceu o direito dos servidores regidos pela Lei Distrital n. 5.184/2013 ao pagamento da terceira parcela do reajuste, a ser paga a partir de novembro de 2015.
3. A carreira socioeducativa foi criada pela Lei Distrital n. 5.351/2014, em 4 de junho de 2014. 2.1. Em seu art. 28, a Lei Distrital expressamente prevê que As disposições de que trata a Lei no 5.184, de 2013, não se aplicam aos servidores da carreira Socioeducativa.
4. Os agentes socioeducativos são representados por entidade sindical distinta, qual seja: o Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal (SINDSSE/DF), fundado em 11/06/2014.
5. Recurso conhecido e não provido.